Tribunal: TJMT
Processo: 1017023-95.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Presidência
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL interposto no incidente de SUSPENSÃO DE LIMINAR OU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA n. 1017023-95.2019.8.11.0000
AGRAVANTES: INTERCOR – SERVIÇOS DE INTERVENÇÃO CARDIOVASCULAR LTDA. e SANDRA REGINA DUARTE DE OLIVEIRA
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Cuida-se de recursos de agravo interno interpostos respectivamente por INTERCOR – Serviços de Intervenção Cardiovascular LTDA. (Id 30278961) e Sandra Regina Duarte de Oliveira (Id 30549453), em face da decisão desta Presidência (Id 25726037) que deferiu o pedido de suspensão da execução da decisão proferida no Id 24304723 dos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1009003-12.2019.8.11.0002, em trâmite na Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop, formulado pelo Estado de Mato Grosso, com determinação de desbloqueio de eventuais valores já constritos.
Na origem, o Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop deferiu medida liminar para obrigar o Estado de Mato Grosso e o Município de Sinop a disponibilizarem à Sra. Sandra Regina o procedimento médico denominado “Aneurismectomia Torácica ou Endoprótese de Aorta Torácica”.
Noticiado o descumprimento da liminar, o Juízo de Primeira Instância determinou o bloqueio dos valores necessários para a remoção da Autora da demanda de Cuiabá, onde se encontrava internada no Hospital Geral Universitário, para a cidade de Sinop, município no qual se submeteria à cirurgia no Hospital Santo Antônio (Fundação de Saúde Comunitária de Sinop).
A decisão de bloqueio foi objeto do incidente de suspensão deferido, o qual deu origem ao presente agravo.
Em suas razões, a Recorrente INTERCOR sustenta que agiu, na qualidade de terceiro prestador de serviços, em estrita observância à ordem judicial, sob pena de praticar, caso assim não fizesse, crime de desobediência.
Argumenta, ademais, que a medida de contracautela “foi promovida tardiamente pela Fazenda Pública Estadual, em momento quando os serviços já haviam sido prestados”.
A Recorrente Sandra Regina, por seu turno, em resumo defende que a liminar deferida serviu para assegurar o seu direito à vida. Além disso, aponta afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
Contrarrazões nos Ids 31897628 e 31897637.
O Ministério Público, em parecer subscrito pela Procuradora de Justiça Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, opinou “pelo acolhimento da preliminar aventada – declaração de prejudicialidade do incidente” e, no mérito, “pelo provimento do agravo interno, fazendo-se imperiosa, pois, a manutenção da decisão de bloqueio judicial realizada pela instância singela” (Id 43802958).
Os recursos são tempestivos, conforme certificado nos Ids 30585955 e 30585972.
A Fundação de Saúde Comunitária de Sinop (Hospital Santo Antônio) havia também interposto agravo regimental (Id 32114983), contudo o recurso não foi conhecido, ante sua certificada intempestividade (Id 35000490), decisão contra a qual não houve qualquer oposição (Id 46615475).
É o relatório.
Decido.
Em que pesem os argumentos expendidos pelos Agravantes, tenho que eles não são aptos ao exercício de juízo de retratação por esta Presidência.
Com efeito, não logrou ele êxito em demonstrar a inocorrência de lesão à economia decorrente do bloqueio determinado, sobretudo pelo contexto em que ele esteve inserido.
Feitas essas considerações, mantenho a decisão agravada e, a teor do artigo 1.021, §2o, do Código de Processo Civil, submeto-a a apreciação do Colegiado.
Inclua-se em pauta.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de junho de 2020.
Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Presidente do Tribunal de Justiça